Tribunal: CARF
Processo: 10580.722372/2019-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.722372/2019-89
ACÓRDÃO
1301-007.325 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSFORME COMERCIO E INDUSTRIA DE RECICLAVEIS EIRELI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2015, 2016
SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
O art. 29, VIII, da Lei Complementar no 123/2006 prescreve que é motivo
de exclusão de ofício a falta de apresentação do Livro Caixa ou não permitir
a identificação da movimentação financeira, inclusive a bancária. Ausência
de apresentação não impugnada pelo contribuinte. Legalidade da exclusão
de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente), a fim
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.325 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722372/2019-89
2
de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente (s) o conselheiro(a) Marcelo Izaguirre da
Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 45/54) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo o Ato Declaratório
Executivo DRF-Salvador/SEFIS no 09/2019, que excluiu a Recorrente do regime jurídico do Simples
Nacional.
Referido ADE no 09/2019 foi formalizado nos seguintes termos (fls. 2):
Art. 1o Fica o contribuinte, a seguir identificado, consoante o apurado no processo
no 10580.722.372/2019-89, excluído do Simples Nacional a partir do dia
01/01/2015 pela ocorrência da situação excludente indicada abaixo:
Nome: TRANSFORME COMERCIO E INDUSTRIA DE RECICLAVEIS EIRELI
CNPJ: 05.211.848/0001-83
Data da opção pelo Simples Nacional:
Situação excludente: Após regularmente intimado, o contribuinte não apresentou
os Livros Diário e Razão, como também não apresentou o Livro Caixa
correspondente ao ano-calendário de 2015 e 2016.
- Fundamentação legal: Art. 26 § 2o e Art. 29, VIII, da lei complementar 123/06,
combinados com o Art. 63, I da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional,
CGSN, N. 140/18.
- Data da ocorrência: 01/01/2015
O ADE também foi acompanhado de Relatório de Exclusão do Simples Nacional (fls.
8/11), em que houve a descrição da diligência fiscal e a constatação da infração por parte da
Fiscalização.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
14/27), que foi rejeitada pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 33/37) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015, 2016

EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PREVISÕES. LEGALIDADE.
As causas de exclusão do Simples Nacional estão devidamente inseridas em Lei
Complementar, estando a administração tributária plenamente vinculada a tais
ditames. Não cabe à autoridade autuante ou julgadora a desconsideração ou
afastamento de dispositivos legais.

Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.325 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722372/2019-89
3
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 45/54), reproduzindo as suas
alegações já apresentadas e defendendo, em síntese, que:
(i)
Não haveria que se falar em preclusão, como citado pelo acórdão da DRJ,
pois o “instrumento adequado para instauração de processo administrativo
é o manejo da manifestação de inconformidade”;
(ii)
A exclusão da Recorrente do regime do Simples Nacional seria ilegal, pois (a)
o legislador teria buscado dar tratamento diferenciado e protetivo às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, razão pela qual qualquer ato
normativo que mitigasse este tratamento seria ilegal; e (b) a Recorrente não
estaria enquadrada em excludente prevista no art. 3o, § 4o, da Lei
Complementar no 123/06. Portanto, a alegação da Fiscalização não poderia
prosperar, pois “vai de encontro com todo o arcabouço jurídico arquitetado
pelo legislador na Lei Complementar no 123/06, notadamente ao princípio
da verdade real” (fls. 52).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator
A Recorrente interpôs este Recurso Voluntário em 06/02/2020 (fls. 43), dentro do
prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação por via postal (fls. 42). Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
Inicialmente, destaque-se que a menção à preclusão no acórdão da DRJ não se
refere às matérias efetivamente alegadas pela Recorrente, mas sim àquelas não alegadas. Por
exemplo, a Recorrente não infirmou os elementos de fato trazidos pela Fiscalização, relativos à
falta de apresentação dos livros fiscais. Assim, a referência à preclusão buscou delimitar o mérito
da controvérsia que foi objeto de análise pela DRJ.
Feito esse esclarecimento, verifico que a Recorrente busca sustentar a ilegalidade
da sua exclusão, pois (i) a Lei Complementar no 123/06 prescreveria tratamento favorecido às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e (ii) não teria incorrido em hipótese de exclusão do
regime do Simples Nacional.
Porém, entendo que tais argumentos não procedem, uma vez que a exclusão
decorreu de aplicação da disposição expressa do art. 29, VIII, da Lei Complementar no 123/06, que
prescreve o seguinte:
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.325 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722372/2019-89
4
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando: (...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
Deste modo, não apresentados os livros contábeis – circunstância fática não
impugnada pela Recorrente –, é o caso de exclusão de ofício do regime jurídico do Simples
Nacional. Veja-se que a Recorrente foi devidamente intimada para a sua apresentação no
procedimento de fiscalização, como descrito no Relatório Fiscal (fls. 9):

Importante destacar, também, a jurisprudência deste Carf:
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
LIVRO CAIXA E MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS. OBRIGAÇÃO LEGAL. A Lei
Complementar no 123/2006, em seu artigo 29, inciso VIII, determina que é motivo
de exclusão de ofício, o contribuinte que deixar de apresentar o Livro Caixa ou
não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive a bancária.
(Acórdão no 1002-002.863, Rel. Cons. Miriam Costa Faccin, Sessão de 11/07/2023)
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. FALTA DE
ESCRITURAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA NO LIVRO CAIXA. Na
falta de apresentação às Autoridades Fiscais, do Livro Caixa ou, quando este não
permitir a identificação da movimentação financeira bancária, exclui-se de ofício
empresa optante pelo Regime Tributário do Simples Nacional. (Acórdão no 1001-
002.414, Rel. Cons. Thiago Dayan da Luz Barros, Sessão de 12/05/2021)
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, lhe nego
provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 60
DF CARF MF
Original